Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Requisição de pequeno valor. Lei distrital no 6.618/20. Aplicabilidade imediata. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravante busca reforma de decisão que indeferiu pedido de cancelamento de precatório e sua substituição por Requisição de Pequeno Valor (RPV), alegando que o crédito é inferior a vinte salários mínimos e que a Lei Distrital no 6.618/20 tem aplicabilidade imediata.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração do teto para expedição de RPV, conforme a Lei Distrital no 6.618/20, tem aplicabilidade imediata aos títulos judiciais, inclusive aqueles que transitaram em julgado antes do início da sua vigência.
III. Razões de decidir
3. O novo teto fixado para as requisições de pequeno valor previsto na Lei Distrital no 6.618/20 tem aplicabilidade imediata, alcançando títulos judiciais que tenham transitado em julgado antes de sua vigência.
4. Conforme decidiu o excelso STF, no julgamento do RE 1466225, reputa-se inaplicável o Tema 972, firmado pela excelsa Corte, para obstar o pagamento da RPV com base na lei nova, se a norma introduziu ampliação do teto definido para pagamento de obrigações de pequeno valor.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1466225 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.04.2024.